Tribunal: TJDFT
Processo: 0753097-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0753097-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPÓLIO DO DR. JOSÉ MENCK, MARIA NAZARÉ LIMA MASCARENHAS EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, BR 060 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, intime-se a parte embargada para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de novembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator